Tribunal: TJMT
Processo: 1017809-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017809-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ODERIR JOSE PETRONILHO - CPF: 304.615.961-72 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA- LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO.

Constatado prescrição, termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, toma ciência dos desfalques realizados na conta do titular vinculada ao Pasep.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o
1017809-74.2023.8.11.0041

APELANTE:
ODERIR JOSE PETRONILHO

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
ODERIR JOSE PETRONILHO
de sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

AÇÃO
:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais

que
ODERIR JOSE PETRONILHO
move contra
BANCO DO BRASIL S.A..

SENTENÇA
: Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e por consequência a denunciação a lide, julgou extinto o feito, com resolução de mérito em decorrência da prescrição.

APELO
:
ODERIR JOSE PETRONILHO
defende a reforma da sentença que decretou a prescrição(Id. 203215188).

CONTRAMINUTA
: pelo não provimento do recurso (Id. 203215192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Em atenção a orientação do STJ, rejeita-se as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a denunciação da lide da União.

Pois bem. O PIS-PASEP é um fundo contábil de natureza financeira subordinado ao Ministério da Fazenda e vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.

Referido fundo é gerido por um Conselho Diretor, administrado por órgãos subordinados à União, ficando a cargo deste Conselho Diretor a representação ativa e passiva do fundo PIS-PASEP, conforme o art.7o, §6o, do Decreto no. 4.751/03.

Vale ressaltar que as

ações que visavam recomposição de danos materiais advindos do saldo do PASEP se encontravam
sobrestadas
, em razão da afetação da matéria pelo STJ. O Colendo STJ julgou, fixando as seguinte teses:

Tema 1.150

"i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam par afigurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii)o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP." Portanto, não é se se deferir o pedido do requerido Banco do Brasil, de suspensão deste processo em razão da afetação, posto que já julgado o tema.

Quanto a prejudicial de mérito de prescrição, arguida pela instituição financeira, verifica-se do Tema 1.150 que o prazo prescricional é de
dez anos
, contados a partir da data em que o titular toma
ciência dos supostos desfalques
realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Consta, na inicial como na apelação do autor que o requerente tomou ciência do saldo zerado em sua conta quando da ocorreu sua aposentadoria, contudo, não juntou documentos que comprovem a data em que de fato se aposentou.

Lado outro a instituição financeira, acostou nos autos extratos bancários

que comprovam que 2006 houve pagamento, quando o autor passou para a reserva remunerada em 28/06/2006, o que não foi contestado pela parte requerente da ação.

Logo, conforme afirma na inicial o autor teve ciência dos desfalques quando se aposentou, ou seja 2006, e a ação ajuizada em 2022, passados mais de 15 anos da data que o próprio autor alega ter tomado conhecimento.

Porquanto, ultrapassado o prazo prescricional de 10 anos definidos pelo STJ no Tema 1.150.

Por todo exposto,
nega-se provimento
ao recurso e mantenho a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024